Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600647-12.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600647-12.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Irregularidades dos Dados
Publicados em Pesquisas Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600647-
12.2024.6.16.0143, que julgou improcedente o pedido e manteve a validade do registro da pesquisa
eleitoral nº PR-01756/2024 e autorizando a divulgação de seus resultados. (Impugnação ao Registro
de Pesquisa Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Renovar com Fé em Deus e a
Força do Povo - Cascavel/PR, integrada pelos partidos/federações: PP, MDB, PMB, Pode, Avante,
com fundamento no art. 96, inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997, c/c art. 15, caput, da Resolução nº
23.600/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, em face de 100% Cidades Participações LTDA. Alega-se
que, em 15/09/2024, a Requerida 100% Cidades Participações promoveu o registro da Pesquisa
Eleitoral PR-01756/2024, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle). A pesquisa se
destinará à verificação das pretensões de votos dos eleitores de Cascavel/PR, para a Chefia do
Poder Executivo, nas Eleições Municipais de 2024, com data de início em 16/09/2024 e término em
21/09/2024, com divulgação em 21/09/2024. Informam que há inconsistências no demonstrativo de
resultados da empresa, ausência de esclarecimentos sobre a origem da base de dados utilizada
para as entrevistas, exclusão não justificada de cenários de segundo turno e formulação
tendenciosa do questionário, o que comprometeria a lisura da pesquisa e prejudicaria o processo
eleitoral.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRIDO)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096777
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.743

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600647-12.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE]
- CASCAVEL - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇOES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.

Num. 44096777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

I. CASO EM EXAME

1. A COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO –
CASCAVEL/PR ajuizou representação contra a empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA, apontando irregularidades na realização e
divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-01756/2024.

2. A sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou
improcedente a representação, autorizando a continuidade da divulgação da
pesquisa eleitoral.

3. Inconformada, a coligação interpôs recurso eleitoral, sustentando a
ausência de comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados para
custear as pesquisas, conforme exigência da Resolução nº 23.600/2019 do
TSE.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa recorrida atendeu
aos requisitos legais para divulgação de pesquisa eleitoral, especialmente
quanto à origem dos recursos despendidos; (ii) saber se a ausência de
comprovação da origem dos recursos enseja a interrupção da divulgação da
pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 2º, inciso II e § 11, da Resolução TSE nº 23.600/2019, impõe a
obrigação de que empresas que financiam pesquisas eleitorais com recursos
próprios comprovem a origem desses recursos como requisito adicional à
mera juntada de documentos fiscais.

6. A empresa recorrida apresentou o Demonstrativo de Resultados do
Exercício (DRE) referente ao ano anterior, mas não comprovou a origem dos
recursos utilizados para financiar as pesquisas realizadas.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a falta de
comprovação da origem dos recursos de financiamento de pesquisas
eleitorais viola a Resolução TSE nº 23.600/2019, tornando irregular a
continuidade da divulgação dos resultados.

8. Assim, a sentença de origem deve ser reformada para suspender a
divulgação da pesquisa até que a origem dos recursos seja devidamente
comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel para determinar a interrupção
da divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-01756/2024, sob pena de multa de
cinquenta mil UFIR, conforme previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Num. 44096777 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

10. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da origem dos
recursos despendidos para a realização de pesquisa eleitoral, quando
financiada com recursos próprios, constitui irregularidade apta a ensejar a
interrupção da sua divulgação, nos termos do artigo 2º, inciso II e § 11, da
Resolução TSE nº 23.600/2019 e do artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, artigo 33, § 3º.

- Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º, inciso II e § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- REl 060009548, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em
04/09/2024.

- REl 060019549, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgado em
04/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM
FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO – CASCAVEL/PR, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente a impugnação à
pesquisa eleitoral proposta contra 100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência e
autorizou a divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-01756/2024, até decisão judicial
definitiva (ID 44080148), razão pela qual foi impetrado Mandado de Segurança nº
0600820-77.2024.6.16.0000, por meio do qual foi deferida a liminar perseguida,
determinando a suspensão imediata da divulgação da pesquisa até decisão final desta
Corte.

Todavia, antes mesmo que se proferisse decisão definitiva no mencionado
mandamus, foi proferida sentença no dia 23.09.2024 (ID 44080159), julgando
improcedente a presente representação, mantendo “a validade do registro da pesquisa
Num. 44096777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

eleitoral nº PR-01756/2024 e autorizando a divulgação de seus resultados”, razão pela
qual o Mandado de Segurança 0600820-77.2024.6.16.0000 foi julgado extinto por perda
superveniente do objeto.

Em suas razões recursais, a recorrente alega (ID 44080168), sem síntese,
que: a) a pesquisa impugnada está eivada de irregularidades, uma vez que em casos de
pesquisas eleitorais autofinanciadas deve ser demonstrada a origem dos recursos, bem
como constar informação acerca da origem do banco de dados utilizado na elaboração da
pesquisa; b) na hipótese, não teriam sido apresentadas informações suficientes para
esclarecer a origem dos recursos utilizados, nem fornecidos elementos concretos que
justifiquem a capacidade financeira para a realização da pesquisa, posto que a requerida
não apresentou qualquer receita para o ano de 2023, desatendendo, assim, aos
requisitos do art. 2º, §11, da Resolução TSE nº 26.000/2019; c) em caso idêntico já
julgado por esta Corte, por unanimidade de votos, negou-se provimento a recurso
interposto pelo mesmo instituto que realizou a pesquisa ora impugnada (100% Cidades),
na qual se pretendia a divulgação de pesquisa eleitoral; d) a falta de confiabilidade das
informações impedem a divulgação dos resultados, sob pena de violação ao art. 2º, §11,
alínea “b”, e art. 2º, inc. II, da Resolução TSE nº 26.000/2019; e e) não é possível verificar
qual a origem da base de dados telefônicos utilizados na realização da pesquisa eleitoral,
impossibilitando a conferência e fiscalização da coleta de dados, conforme determina o
inc. V do art. 33 da Lei das Eleições. Ao final, requer o provimento do recurso, para
reformar a sentença, a fim de que seja interrompida a divulgação da pesquisa PR-
01756/2024, sob pena de multa.

Em contrarrazões (ID 44080172), a recorrida aduz que: a) a exigência de
apresentação de Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), foi introduzida no §11
no art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 no início de 2024, tão somente para garantir o
atendimento do art. 33 da Lei das Eleições, que foi devidamente cumprido pela 100%
Cidades; b) até o momento não há jurisprudência consolidada acerca da interpretação do
referido dispositivo; c) conforme consta do Contrato Social, a empresa 100% Cidades
consiste em subsidiária integral da empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda.,
pertencente ao grupo Apex, líder na prestação de serviços de consultoria e gestão de
recursos; d) a última alteração do contrato social da Futura indica a transferência de 70%
de suas quotas à Apex, sendo o principal objetivo dessa integração a congregação da
análise de aspectos políticos e econômicos e fornecer dados e informações setoriais para
seus clientes; e) para a consolidação dessa frente, a 100% Cidades foi constituída como
um veículo próprio para a realização de pesquisas eleitorais, que desenvolveu
metodologia e executou pesquisa do tipo quantitativa, por amostragem, em setembro de
2024; f) não há qualquer interesse da Recorrente em direcionar o resultado das eleições
ou favorecer determinado candidato, sendo seu objetivo o de fornecer dados atualizados
e precisos aos seus clientes; g) em todas as pesquisas realizadas houve o cumprimento
dos requisitos previstos na Resolução nº 23.600/2019 do TSE, com indicação do
responsável pela pesquisa, sistema interno de controle, verificação e fiscalização, sendo
os dados coletados devidamente armazenados, com a identificação dos entrevistadores
responsáveis; h) em nenhum momento foram apresentadas quaisquer evidências de que
teria havido alguma manipulação ou de que as informações apresentadas no PesqEle
seriam inverídicas; i) todas as informações e documentos que foram disponibilizados
contém informações suficientes a respeito da origem dos recursos utilizados pela 100%
Cidades; j) juntou documento que demonstra que possui recursos financeiros suficientes
Num. 44096777 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

para a realização das pesquisas eleitorais; e k) em nenhum momento foi demonstrado
qualquer indício de irregularidade, muito menos de fraude, não havendo exigência legal
de um percentual mínimo para a confiabilidade das pesquisas. Ao final, requer o
desprovimento do recurso, para manter hígida a sentença que reconheceu a legalidade
da pesquisa e deferiu a sua divulgação.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto, fundamentando que não foi
demonstrada a capacidade financeira de custeio das pesquisas, de forma que o registro
da pesquisa é formalmente inadequado (ID 44087275).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

II. Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se em saber se a empresa recorrida tem capacidade
financeira para realizar a pesquisa eleitoral PR-01756/2024, com recursos próprios.

O instituto de pesquisas 100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA., em
contrarrazões recursais, afiança que é subsidiária integral da empresa FUTURA
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., pertencente ao GRUPO APEX, líder na
prestação de serviços de consultoria e gestão de recursos e que possui condições
financeiras suficientes para custear a pesquisa.

Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a
representação, sob o fundamento de que teriam sido cumpridos os requisitos necessários
à divulgação da pesquisa impugnada, considerando demonstrada a capacidade financeira
da recorrida.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Nos supracitados artigos são estabelecidas normas para a realização,
registro e divulgação das pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a
necessidade de registro prévio das pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia
utilizada, o período de realização da pesquisa, a margem de erro, bem como o valor e
origem dos recursos despendidos na pesquisa.

A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência
sobre os eleitores, pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a
edição, Editora Juspodivm, p. 536):
Num. 44096777 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de eleitores
sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento, possuem um
melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma possibilidade de semelhante
performance no dia do pleito. Historicamente, a divulgação da pesquisa possui inegável
influência junto ao público-alvo, servindo como elemento de interferência no processo
eleitoral. Assim, a pesquisa realizada de modo irregular, com manipulação dos resultados e
forte possibilidade de indução na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com
efeito, uma pesquisa irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma
utilização indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular, a saber:

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

Passa-se a análise das irregularidades apontadas no Recurso.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o
seguinte:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação
da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
Num. 44096777 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

a) para os fins dos incisos I e VII do caput deste artigo, deverão ser
informados os dados da própria entidade ou empresa que realizar a
pesquisa; (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

b) é obrigatório informar valor e origem dos recursos despendidos, nos
termos do inciso II do caput deste artigo; e (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização
das eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Quanto ao registro da pesquisa, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14 ed.,
São Paulo: Atlas, 2018, p. 514/515) explica que:

A finalidade do registro é permitir o controle social, mormente das pessoas e entidades
envolvidas no pleito, que poderão coligir os dados levantados.

(...)

Por se encontrar em jogo o direito fundamental de manifestação do pensamento e a
liberdade de informação, ambos de extração constitucional, o requerimento de registro de
pesquisa não é passível de indeferimento. Também por isso, à Justiça Eleitoral não é dado
proibir sua divulgação se tiver sido devidamente registrada.

Acerca do tema, recente artigo publicado no site agência Brasil, em
09/05/2024, no endereço eletrônico https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-
Num. 44096777 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

05/grande-parte-das-pesquisas-eleitorais-e-feita-com-recursos-proprios, chama a atenção
para a quantidade significativa de pesquisas autofinanciadas com recursos próprios dos
institutos de pesquisas, bem como a importância de verificar com acuidade a quantia
despendida e a origem desses valores, a saber:

“Levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) na base
de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) verificou que das 943 pesquisas de intenção
de voto oficialmente registradas na Justiça Eleitoral entre 1º de janeiro e 14 de abril, 432
foram pagas com “recursos próprios”.

Em termos proporcionais, significa que quase a metade dos levantamentos (45,85%) sobre
a intenção de votos nas eleições municipais foram feitos, na prática, gratuitamente por
empresas que a rigor são contratadas para prestar o serviço. Em menos de quatro meses,
essas empresas deixaram de faturar R$ 3,3 milhões em pesquisas com nomes de pré-
candidatos a prefeito e a vereador.

“Nos parece que alguma coisa não está muito correta, tendo em vista que uma empresa de
pesquisa, como qualquer outra, vive da venda dos seus serviços. Uma empresa de
pesquisa vende serviços e cobra por eles”, diz o cientista político João Francisco Meira
sócio-diretor do instituto Vox Populi e membro do conselho superior da Abep. “O volume que
esse tipo de prática atingiu é um verdadeiro escândalo nacional”, alerta.

A realização de pesquisas autofinanciadas não é ilegal e está prevista em resolução
baixada em fevereiro pelo TSE. Nesses casos, as empresas deverão informar valor e
origem dos recursos e apresentar demonstrativo de resultado financeiro no ano anterior às
eleições”.

Embora não seja ilegal, a prática suscita sérias preocupações sobre a
transparência e confiabilidade dessas pesquisas autofinanciadas, devido ao risco de
manipulação e falta de supervisão adequada.

A crescente tendência de autofinanciamento em pesquisas eleitorais, exige
uma abordagem mais rigorosa por parte da Justiça Eleitoral, na medida em que levanta
preocupações sobre a integridade dessas pesquisas.

O Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução nº 23.600/2019, com o
objetivo de combater a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a
transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

Entre as principais inovações está a obrigatoriedade de as empresas que
realizam pesquisas autofinanciadas detalharem, no ato de registro junto ao TSE, a origem
dos recursos, os financiadores e as razões dos pagamentos.

As empresas agora devem apresentar o Demonstrativo do Resultado do
Exercício (DRE) do ano anterior ao da realização das eleições. Essa importante alteração
foi solicitada e aceita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), pois
visa esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas.

A regra está insculpida no artigo 2º, II e § 11, da Resolução nº 23.600/2019,
incluídos pela Resolução nº 23.727/2024, a qual determina que é obrigatório, em caso de
autofinanciamento de pesquisa, que o instituto informe, no momento do registro no
Num. 44096777 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), o valor e a origem dos recursos
despendidos para o custeio da pesquisa.

Analisando-se os documentos dos autos, não se verifica a juntada de
documento hábil a demonstrar a origem dos recursos despendidos na pesquisa, no
momento do registro junto ao PesqEle.

No caso, o Demonstrativo de Resultados do Exercício Financeiro do ano
anterior (DRE) foi juntado no PesqEle, porém o documento informa prejuízo da empresa
no exercício de 2023, no valor de R$ 36.654,52 e lucro bruto de R$ 0,00, donde se
verifica a ausência de capacidade financeira do instituto para autofinanciamento de
pesquisa (ID 44080111):

Verifica-se, ainda, que a Sociedade Limitada Unipessoal “100% Cidades
Participações Ltda.” foi constituída em 1º de novembro de 2023, com capital social de R$
1.000,00, o que corrobora a sua incapacidade financeira para financiamento da pesquisa
Num. 44096777 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

(ID 44080131).

Ademais, em busca realizada no sistema da Justiça Eleitoral PesqEle, nota-
se uma listagem com 100 registros de pesquisa, em que a representada consta como
contratada, sendo que a grande maioria, consta também como contratante, conforme se
vê:

No tocante à alegação de ser subsidiária integral da empresa FUTURA
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., não procede, considerando-se que o artigo 2º
da Resolução nº 23.600/2019 refere-se expressamente a recursos próprios, bem como
prova da origem dos valores através de Demonstrativo de Resultados do Exercício
anterior da empresa que realizou o autofinanciamento e não de terceiro, mesmo tratando-
se de sociedade unipessoal, como no caso.

A falta de clareza sobre a origem dos recursos utilizados para financiar as
pesquisas pode abrir margem para práticas fraudulentas, visto que compromete a
integridade dos dados apresentados ao público e também afeta negativamente a
percepção de legitimidade do processo eleitoral.

Assim, é imperativo que sejam aplicadas com rigor as exigências previstas na
legislação eleitoral, especialmente no que se refere à transparência financeira, como
forma de garantir que as pesquisas eleitorais reflitam fielmente a intenção do eleitorado,
sem interferências indevidas.

Portanto, a aplicação estrita dessas normas é essencial para proteger o
processo eleitoral de influências indevidas, garantindo que apenas pesquisas realizadas
de maneira ética e transparente sejam divulgadas ao público.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL
AUTOFINANCIADA. ELEIÇÕES 2024. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO
PREVISTO NA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA ORIGEM
DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação e
Num. 44096777 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

determinou a suspensão definitiva da divulgação de pesquisa eleitoral por descumprimento
do requisito previsto no art. 2º, §11, "c", da Resolução TSE nº 23.600/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de receita líquida da recorrente
em 2023 impede a comprovação da origem dos recursos utilizados na pesquisa; (ii) verificar
se a empresa atendeu aos requisitos da legislação eleitoral no registro da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos em que a pesquisa eleitoral é financiada com recursos próprios da entidade de
pesquisas, a norma eleitoral exige a comprovação da origem dos recursos por meio da
apresentação do Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização
das eleições.

4. A apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023 apontando
ausência de receita líquida e prejuízo não comprova a origem dos recursos e a
apresentação de outros documentos não cumpre o requisito objetivo previsto no art. 2º, §11,
"c", da Resolução TSE nº 23.600/2019.

5. A falta de clareza sobre a origem dos recursos prejudica a confiabilidade da pesquisa e
contraria os princípios da transparência exigidos pela legislação, justificando a suspensão
da divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A ausência de comprovação da origem dos recursos financeiros
despendidos para a realização de pesquisa eleitoral justifica a suspensão definitiva de sua
divulgação. 2. Empresas que realizam pesquisas eleitorais são obrigadas a demonstrar
capacidade econômica para garantir a transparência e evitar manipulação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33; Resolução TSE nº 23.600/2019.

(REl 060009548, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em 04/09/2024)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL CUSTEADA COM
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA SUA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. SUSPENSÃO
DEFINITIVA DA DIVULGAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a representação e determinou a
suspensão definitiva da divulgação da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024.

1.2 O instituto de pesquisa aduziu que apresentou seu Demonstrativo do Resultado do
Exercício de 2023, conforme exige a legislação eleitoral, bem como documentos que
demonstram sua capacidade financeira para arcar com os custos da pesquisa impugnada

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, eis que restou comprovada a infração quanto à regulamentação atinente às
Num. 44096777 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

pesquisas eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da regularidade da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024, nos termos da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

2.2 Necessidade de comprovação da origem dos recursos utilizados para financiar a
pesquisa eleitoral impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019 exige que as empresas responsáveis por
pesquisas eleitorais registrem, entre outras informações, a origem dos recursos
despendidos, especialmente no caso de pesquisas autofinanciadas.

3.2 No caso em análise, a recorrente não apresentou receita líquida em 2023, o que levanta
dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados para financiar a pesquisa impugnada,
conforme constatado na sentença de primeiro grau.

3.3 A atualização da Resolução TSE nº 23.600/2019 pela Resolução nº 23.727/2024 reforça
a necessidade de transparência e detalhamento da origem dos recursos despendidos, como
medida para evitar fraudes e garantir a integridade das pesquisas eleitorais.

3.4 A recorrente, apesar de alegar ser subsidiária de outra empresa, não demonstrou
capacidade econômica suficiente em seu demonstrativo financeiro de 2023 para realizar a
pesquisa, o que compromete a transparência exigida pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que suspendeu em definitivo
a divulgação da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024, sob pena de multa diária de R$
10.000,00.

4.2 Tese: A ausência de comprovação adequada da origem dos recursos utilizados em
pesquisa eleitoral autofinanciada compromete a transparência e a legalidade do processo,
justificando a suspensão da sua divulgação.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º.

(REl 060019549, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgado em 04/09/2024)

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido (ID
44087275):

“(...)

Da análise dos dados de registro da pesquisa, evidencia-se que a requerida fora constituída
em novembro de 2023, possui capital social de R$ 1.000,00, não obteve receita líquida no
ano de 2023 e, além disso, apresentou prejuízo de R$ 36.654,52.

Ainda, consignou-se que apenas no mês de agosto, a requerida patrocinou 21 (vinte e uma)
Num. 44096777 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

pesquisas, todas financiadas com recursos próprios, totalizando um “valor global de R$
325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) de recursos da Representada para a
realização das pesquisas, sem a comprovação da origem do dinheiro.

(...)

No caso dos autos houve violação ao dispositivo da Res. TSE nº 23.600/19.

A juntada do DRE do exercício anterior cumpre o requisito equivalente à Nota Fiscal, mas
não exime a empresa de informar adequadamente a origem dos recursos expendidos, que é
requisito adicional para realização de pesquisas com recursos próprios”.

Desse modo, considerando que a recorrida não comprovou a origem dos
recursos despendidos para a realização da pesquisa, conforme exigido no artigo 2º, II e
§11, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, mister o provimento do recurso, de modo a
reformar a sentença e determinar a interrupção da divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-
01756/2024, sob pena de multa de cinquenta mil UFIR, nos termos do artigo 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO –
CASCAVEL/PR para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando-se a sentença
proferida pelo juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, a fim de que a empresa 100%
CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA suspenda a divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-
01756/2024, sob pena de multa de cinquenta mil UFIR, nos termos do artigo 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600647-12.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: 100% CIDADES PARTICIPACOES
LTDA
- Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS MONTEIRO MARIN - SP399816, PEDRO ROMUALDO
SAULLO - SP357412, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077, PAULO
EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697,
Num. 44096777 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44

ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI -
SP424475, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - SP463909, GUILHERME AFONSO
DOURADO - SP401533, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, CAROLINA JAEN
SAAD - SP422974, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS
ROBERTO - SP390510, DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, DANIEL
BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435, ARIANE FULLER - SP434194, MAURICIO ANTONIO
TAMER - SP328987, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, LUCAS DE MORAES
CASSIANO SANT ANNA - SP234707, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486,
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096777 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034941200000043048288
Número do documento: 24100214034941200000043048288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:44:44